Tribunal: TJSP
Processo: 2200275-62.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO RESCISÓRIA - Obrigatoriedade de observância aos pressupostos da ação rescisória porque se trata de uma demanda de natureza excepcional - Impossibilidade de se utilizar a ação rescisória como recurso para reapreciar acórdão transitado em julgado - Omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais - Não caracterização - Ausentes qualquer das hipóteses do

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO RESCISÓRIA - Obrigatoriedade de observância aos pressupostos da ação rescisória porque se trata de uma demanda de natureza excepcional - Impossibilidade de se utilizar a ação rescisória como recurso para reapreciar acórdão transitado em julgado - Omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais - Não caracterização - Ausentes qualquer das hipóteses do artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil - Recurso com escopo infringente – Impossibilidade - EMBARGOS REJEITADOS.